Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

3. Verifica-se que a obrigação alimentícia no importe estabelecido pelo magistrado sentenciante constitui medida adequada a se atender ao objetivo do encargo que consiste em suprir as necessidades do alimentando, de acordo com as possibilidades do alimentante.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.